Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DE FORMA TÁCITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRE EM FAVOR DE TERCEIRO (CANDIDATO). PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CULPA CONCORRENTE EQUITATIVA. PRESENÇA. DANOS MORAIS. PROVA. INEXISTÊNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.

1. As preliminares suscitadas nas contrarrazões (ilegitimidade passiva da segunda ré) e no recurso, nulidade da sentença, não prosperam, no primeiro caso, em razão da preclusão, pois a ré deixou de manejar recurso para esse fim e, no segundo, porque não há vício de fundamentação na sentença porque o juiz não “explicou” à parte o que fazer para solucionar as suas pendências eleitorais, até porque o Judiciário não é órgão de consulta jurídica. Preliminares rejeitadas.

2. No caso, a autora, para atender a pedido da segunda ré, presidente de agremiação partidária no DF, candidatou-se a uma vaga na Câmara Legislativa nas eleições de 2014. Os réus prometeram cuidar de todas as formalidades, inclusive prestação de contas (finais) junto ao TRE, mas não o fizeram, nem ela cuidou de averiguar o ocorrido, e as contas foram julgadas não prestadas.

3. A alegação da autora não se coaduna com o comportamento de alguém que se candidata para assumir uma vaga na Câmara Legislativa, pois sabia, ou deveria saber, das suas responsabilidades junto ao TRE, mas preferiu arriscar e confiar a tarefa a terceiros com os quais sequer mantinha relação de confiança.

4. A sua omissão, ao sequer acompanhar a situação junto ao TRE, importou culpa concorrente (equitativa) com a dos réus, notadamente à vista do ambiente (partidário-eleitoral) em que os fatos se deram, no qual, notoriamente, são fartas as irregularidades anunciadas diariamente pela mídia, que a candidata tem ou deveria ter ciência.

5. Ademais, ainda que assim não fosse, o dano moral reclamado na espécie não se daria in re ipsa, a exigir prova, portanto, de efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora, dado o ônus que lhe estava debitado (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. Sentença mantida.